Tribunal: STF
Processo: Rcl 41069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de João Carlos Dias Macedo Junior, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.” (eDOC 1, p. 12)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou apenas o andamento processual. (eDOC 9)
    Reiterei o pedido, para que a autoridade reclamada apresentasse informações específicas sobre a possibilidade de transferência do apenado ao regime adequado, sem prejuízo da análise de outros benefícios, como por exemplo o livramento condicional, em caso de estarem cumpridos os requisitos. (eDOC 10)
     A autoridade reclamada ofertou as informações. (eDOC 13)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 45471/2020/2020, foi determinada a transferência do apenado ao regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “...
    Por fim, insta noticiar, quanto à Reclamação em referência, que sobreveio aos autos informe de que o reclamante foi transferido no último dia 10 de junho para o Centro de Progressão Penitenciária de Bauru, unidade destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto.” (eDOC 13)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente